Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732406-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Lucas Cosme de Souza Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Lucas Cosme de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 74900751, proferida por este Relator (Id. 73802202), o requerimento liminar foi deferido para “suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a subsequente nomeação de Lucas Cosme de Souza ao cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo, obedecida a ordem de classificação”. Aos 18 de agosto de 2025 a autoridade impetrada prestou informações (Id. 75224944), oportunidade em que destacou, dentre outros argumentos referentes à pretensão exercida pelo impetrante, que “e a decisão liminar proferida nos presentes autos encontra-se em fase final de cumprimento por parte da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Já tramita internamente a minuta do Edital no 27/2025 (178504991), cujo objetivo é viabilizar a execução da ordem judicial, em estrita observância aos princípios da legalidade, da lealdade institucional e da segurança jurídica” (Ressalvam-se os grifos). Isso não obstante, o impetrante noticiou o descumprimento da decisão proferida por este Relator, razão pela qual pugnou pela adoção de medidas coercitivas, com amparo na regra prevista no art. 497 do CPC. Diante desse cenário é evidente que a autoridade impetrada, a despeito do que foi afirmado em suas informações, deve comprovar o efetivo cumprimento da ordem exarada por ocasião do deferimento do requerimento liminar. Feitas essas considerações, intime-se a autoridade impetrada por mandado para que se manifeste, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento da decisão que deferiu o requerimento liminar, com a subsequente comprovação da nomeação do impetrante para o cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo, obedecida a ordem de classificação, sob o risco de aplicação de multa cominatória no montante de R$ 3.000 (três mil reais) por dia, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da ulterior avaliação a respeito da ocorrência de crime de desobediência (art. 26 da LMS). Cumpra-se com urgência. Transcorrido o prazo assinalado, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator